Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FUNDAMENTO IDÔNEO.
1) O art. 413, § 3o, do CPP ao dispor que o juiz “decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada”, deve ser interpretado em conjunto com os fundamentos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312).
2) É possível a manutenção da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.
3) A jurisprudência oriunda do c. STJ é consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, dar suporte ao decreto prisional.